Tribunal: STF
Processo: AI 787309
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 283. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 


  




1.  As razões do agravo regimental não atacam o fundamento da decisão agravada referente à necessidade de reexame de legislação infraconstitucional, o que atrai a aplicação, no presente caso, da Súmula STF 283. Precedentes. 




2.  O art. 5º, LXIX e § 1º, da CF/88, não foi abordado pelo acórdão recorrido, nem suscitado nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento (Súmulas STF 282 e 356). 




3.  Para divergir da conclusão do aresto impugnado seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (Súmula STF 279) e de legislação infraconstitucional. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.